Tribunal: TJSP
Processo: 2125623-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão verificada. Decisão que deixou de se manifestar sobre os pedidos de penhora de faturamento e de penhora sobre eventuais quantias recebidas a título de pró-labore, lucro e dividendo por José Eduardo na empresa Residencial Primavera. Possibilidade de ambas penhoras. Embargos acolhidos.